Tribunal: TJDFT
Processo: 0754794-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REPUTADO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE COBRANÇA IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Réu a se abster de realizar cobranças relativas a empréstimo consignado reputado fraudulento, sob pena de multa cominatória, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão que consistem em: (i) definir se há prova idônea de cobrança imputável ao banco apta a configurar dano moral; (ii) estabelecer se subsiste a multa cominatória fixada na sentença; e (iii) determinar se a reforma do julgado repercute sobre os honorários e demais ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste prova idônea de cobrança imputável ao banco, pois o documento denominado “Compromisso de Pagamento – Extrajudicial” indica que as condições foram apresentadas pelo próprio consumidor, não havendo registro bancário, comprovante de envio, e-mail institucional ou outro elemento seguro que vincule o documento à instituição financeira, sendo ainda plausível a hipótese de atuação fraudulenta de terceiro com uso de dados da operação já constantes de processos anteriores, o que afasta a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano indenizável.
4. Afastada a premissa de que houve cobrança indevida praticada pela instituição financeira, não subsiste a multa cominatória.
5. A reforma integral da sentença quanto aos pedidos acolhidos impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. A condenação por dano moral decorrente de cobrança indevida exige prova idônea de que a conduta foi efetivamente praticada pela instituição financeira, não bastando a existência de decisões anteriores sobre a fraude ou a juntada de documento sem vinculação segura ao fornecedor.
2. A possibilidade de atuação fraudulenta de terceiro, desacompanhada de elementos concretos que atribuam a cobrança ao banco, impede o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira.
3. A multa cominatória somente se justifica quando houver obrigação comprovada e risco atual de descumprimento, não sendo cabível quando ausente prova do ato ilícito que fundamenta a tutela inibitória.
4. O provimento da apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais impõe a inversão dos ônus da sucumbência”.

Dispositivos relevantes citados:
CC/02, arts. 186, 927 e 944, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema no 1.059.